Tribunal: TJSP
Processo: 1051943-50.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ITBI – Município de São Paulo – Concessão de segurança para que o Município-impetrado se abstenha de exigir o recolhimento do imposto com base na Lei Municipal no 11.154/91– Inconstitucionalidade dos arts. 7o-A e 7o-B, daquele diploma, declarada pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal – Dispositivos que impõem o prévio arbitramento da base de cálculo – Exigência incompatível com o

Ementa:
ITBI – Município de São Paulo – Concessão de segurança para que o Município-impetrado se abstenha de exigir o recolhimento do imposto com base na Lei Municipal no 11.154/91– Inconstitucionalidade dos arts. 7o-A e 7o-B, daquele diploma, declarada pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal – Dispositivos que impõem o prévio arbitramento da base de cálculo – Exigência incompatível com o lançamento por homologação, característico daquele tributo – Possibilidade, todavia, de se realizar o arbitramento de valores, após o recolhimento pelo contribuinte, nas hipóteses do art. 148 do CTN - Recursos oficial e voluntário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000065865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
/
Remessa
Necessária
no
1051943-50.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo,
em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelada
SAMANTHA FUJIHIRA NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento aos recursos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1051943-50.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 37121 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação/Remessa Necessária no 1051943-50.2018.8.26.0053
Recorrente
:
Juízo ex officio
Apelante
:
Municipalidade de São Paulo
Apelada
:
Samantha Fujihira Nogueira
Comarca
:
São Paulo
Voto no 37.121.
ITBI Município de São Paulo Concessão de
segurança para que o Município-impetrado se
abstenha de exigir o recolhimento do imposto
com base na Lei Municipal no 11.154/91
Inconstitucionalidade dos arts. 7o-A e 7o-B,
daquele diploma, declarada pelo Colendo Órgão
Especial deste Tribunal
Dispositivos que
impõem o prévio arbitramento da base de
cálculo

Exigência
incompatível
com
o
lançamento por homologação, característico
daquele tributo Possibilidade, todavia, de se
realizar o arbitramento de valores, após o
recolhimento pelo contribuinte, nas hipóteses do
art. 148 do CTN - Recursos oficial e voluntário
não providos.
V i s t o s.
Mandado de segurança impetrado com
vistas a assegurar que o ITBI, incidente sobre a transação referida
nos autos, seja calculado sobre o valor pago pelo imóvel e não
sobre o valor de referência.
A sentença de fls. 123/128, prolatada
pela Meritíssima Juíza de Direito Paula Micheletto Cometti,
concedeu a ordem para autorizar o recolhimento do ITBI tendo
como base de cálculo o valor da transação, porque maior que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1051943-50.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 37121 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
valor venal, para fins de IPTU.
Apela a Municipalidade invocando,
preliminarmente, a inadequação da via mandamental, pois além
de demandar a produção de provas, poderia o impetrante requerer
a avaliação especial conforme art. 7o, da Lei no 11.154/91. Pelo
mérito, busca a denegação da segurança, aos seguintes
argumentos, em resumo: a base de cálculo do ITBI é o valor de
mercado do imóvel que pode ou não coincidir com aquele aferido
para efeito de IPTU; a transação referida nos autos deve ser
tributada nos exatos termos da Lei Municipal no 11.154/91
(alterada pelas Leis Municipais nos 14.125/05 e 14.256/06), não se
podendo falar em ofensa ao princípio da legalidade.
Regularmente processado e respondido.
A douta Procuradoria Geral de Justiça,
por fim, deixou de opinar no feito.
É o relatório.
De se considerar, no caso, interposto o
recurso oficial, por se tratar de sentença concessiva da ordem em
mandado de segurança.
A seguir, afasta-se de plano a preliminar
levantada no apelo.
Com efeito, revela-se desnecessária, na
espécie, a produção de provas, sendo suficientes para o deslinde
da questão os documentos acostados na inicial e as informações
trazidas pela autoridade impetrada, em cotejo com a legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1051943-50.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 37121 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
municipal que se aplica ao caso.
Dito isso, não comportam provimento os
recursos oficial e voluntário.
Com
efeito,
busca
a
impetrante
impugnar a exigência do ITBI calculado nos termos do que dispõe
a Lei Municipal no 14.256 de 2006 e incidente sobre o imóvel
descrito na inicial, cadastrado junto à Prefeitura de São Paulo sob
o número 170.007.0174-8.
Tencionava recolher o imposto com base
no valor efetivamente pago pelo bem. No entanto, à luz daquela
lei municipal, o valor do imóvel, para fins de recolhimento do
imposto, atingiria uma importância muito maior, conforme se
observa a fls. 03, porquanto fundado no valor de referência
atribuído pelo ente público à transação realizada.
O douto Juiz de Direito concedeu-lhe a
liminar pleiteada (fls. 79) e, ao final, reconheceu-lhe o direito
líquido e certo ao recolhimento do ITBI, sem a incidência das
regras da Lei no 14.256/06. Daí este apelo.
A Municipalidade apoia-se na assertiva
de que a base de cálculo do tributo continua sendo o valor venal
do imóvel, tal como estabelecido nos artigos 38 do CTN e 7o, da
Lei Municipal no 11.154/91, entendido este como sendo o valor
pelo qual o bem ou direito seria negociado à vista, em condições
normais de mercado.
Ampara-se, também, no argumento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1051943-50.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 37121 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
que a lei municipal em apreço cuidou tão somente de estabelecer
um procedimento para o cálculo do valor de mercado do bem,
passível de questionamento pelo contribuinte, que poderia
reclamar
uma
avaliação
especial,
não
redundando
necessariamente dessa prática, então, a majoração do valor venal
estimado quando do lançamento do IPTU.
Pois bem. Este Relator entendia ser
possível à Municipalidade de São Paulo, para fins de cobrança do
referido imposto e de aferição de sua base de cálculo, proceder à
apuração e publicação dos valores venais atualizados dos imóveis
nos moldes por ela pretendidos, por considerar válidos os arts. 7o-
A e 7o-B, da Lei Municipal no 11.154/91, acrescentados pela Lei
no 14.256/2006. Como se sabe, tais dispositivos instituíram o uso
dos chamados “Valores Venais de Referência” para cobrança
daquele tributo, oportunizando, todavia, aos contribuintes, a
possibilidade de impugnarem tais valores e de solicitarem uma
avaliação especial do imóvel tributado.
Referido entendimento, no entanto, foi
modificado para alinhar-se à decisão do Colendo Órgão Especial
tomada
quando
do
julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade no 0056693-19.2014.8.26.0000 (Des. Rel.
Paulo Dimas Mascareti, j. 25.03.2015), no âmbito da qual se
reconheceu a inconstitucionalidade dos mencionados artigos 7o-A
e 7o-B, bem como do artigo 12, todos da Lei no 1.154/91, do
Município de São Paulo. Desse venerando aresto transcreve-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1051943-50.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 37121 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
ementa a seguir:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE Artigo 7o da Lei no 11.154, de 30
de dezembro de 1991, com a redação dada pelas Leis nos 14.125,
de 29 de dezembro de 2005, e 14.256, de 29 de dezembro de
2006, todas do Município de São Paulo, que estabelece o valor
pelo qual o bem ou direito é negociado à vista, em condições
normais de mercado, como a base de cálculo do Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) Acórdão que, a despeito de
não manifestar de forma expressa, implicitamente também
questionou as disposições dos artigos 7o-A, 7o-B e 12 da mesma
legislação municipal Valor venal atribuído ao imóvel para
apuração do ITBI que não se confunde necessariamente com
aquele utilizado para lançamento do IPTU Precedentes do STJ
Previsão contida no aludido artigo 7o que, nessa linha, não
representa afronta ao princípio da legalidade, haja vista que,
como regra, a apuração do imposto deve ser feita com base no
valor do negócio jurídico realizado, tendo em consideração as
declarações prestadas pelo próprio contribuinte, o que, em
princípio, espelharia o 'real valor de mercado do imóvel' 'Valor
venal de referência', todavia, que deve servir ao Município
apenas como parâmetro de verificação da compatibilidade do
preço declarado de venda, não podendo se prestar para a prévia
fixação da base de cálculo do ITBI Impossibilidade, outrossim,
de se impor ao sujeito passivo do imposto, desde logo, a adoção
da tabela realizada pelo Município Imposto municipal em causa
que está sujeito ao lançamento por homologação, cabendo ao
próprio contribuinte antecipar o recolhimento Arbitramento
administrativo que é providência excepcional, da qual o
Município somente pode lançar mão na hipótese de ser
constatada a incorreção ou falsidade na documentação
comprobatória do negócio jurídico tributável Providência que,
de toda sorte, depende sempre da prévia instauração do
pertinente procedimento administrativo, na forma do artigo 148
do Código Tributário Nacional, sob pena de restar caracterizado
o lançamento de ofício da exação, ao qual o ITBI não se submete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1051943-50.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 37121 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Artigos 7o-A e 7o-B que, nesse passo, subvertem o procedimento
estabelecido na legislação complementar tributária, em afronta
ao princípio da legalidade estrita, inserido no artigo 150, inciso
I, da Constituição Federal
Inadmissibilidade, ainda, de se
exigir o recolhimento antecipado do tributo, nos moldes
estabelecidos no artigo 12 da Lei Municipal no 11.154/91, por
representar violação ao preceito do artigo 156, inciso II, da
Constituição Federal Registro imobiliário que é constitutivo da
propriedade, não tendo efeito meramente regularizador e
publicitário, razão pela qual deve ser tomado como fato gerador
do ITBI
Regime constitucional da substituição tributária,
previsto no artigo 150, § 7o, da Constituição Federal, que nem
tem lugar na espécie, haja vista que não se cuida de norma que
autoriza a antecipação da exigibilidade do imposto de forma
irrestrita
Arguição acolhida para o fim de pronunciar a
inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei no
11.154/91, do Município de São Paulo.” (destaques deste
Relator).
Conforme se nota desse julgado, a
inconstitucionalidade dos arts. 7o-A e 7o-B decorre da prévia
imposição de valores venais a serem usados pelos contribuintes
no cálculo do imposto. Porque, tratando-se de lançamento por
homologação, compete ao contribuinte declarar e recolher a
quantia devida, só após o que poderá a Municipalidade, em caso
de discordância, valer-se da prerrogativa prevista no artigo 148 do
Código Tributário Nacional, com observância dos preceitos
legais.
Assim, como registrado no v. acórdão do
Órgão Especial, nada impede a utilização pelo ente público do
“Valor Venal de Referência”, previsto no artigo 7o-A da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1051943-50.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 37121 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Municipal no 11.154/91, desde que ele sirva “tão somente como
parâmetro de verificação da compatibilidade da base de cálculo
obtida a partir do preço declarado de venda do imóvel, na
transação objeto da exação, com a realidade do mercado
imobiliário”.
Bem por isso, a medida que melhor
soluciona o presente caso passa pelo reconhecimento de que não é
legítima a cobrança em questão, porquanto fundada em
dispositivo inconstitucional.
Não obstante, deve ficar registrado que,
uma vez recolhido o imposto pelo contribuinte e caso entenda
configurada qualquer das hipóteses do artigo 148 do Código
Tributário Nacional , a Municipalidade poderá instaurar processo
administrativo para, à luz do contraditório e da ampla defesa,
apurar a veracidade do valor declarado e, sendo o caso, arbitrar o
montante correto.
Destarte,
em
consonância
com
as
considerações tecidas no mencionado aresto, a respeito do direito
do ente tributante de proceder ao arbitramento de valores, nos
termos do artigo 148 do CTN, fica consignada a essa observação.
De rigor, portanto, a manutenção da
sentença.
Assenta-se, por fim, que a presente
decisão não incorre em negativa de vigência a nenhum dos
dispositivos invocados pela apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1051943-50.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 37121 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Ante o exposto, em suma, nega-se
provimento aos recursos ex officio e voluntário.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica